Tribunal: TJES
Processo: 5017506-91.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017506-91.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO DE POSTURAS. NATUREZA PESSOAL DA SANÇÃO. NÃO EQUIPARAÇÃO À OBRIGAÇÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito após o pagamento do débito antes da citação, mas deixou de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios. O ente público sustenta que o ajuizamento da ação foi motivado pelo inadimplemento, exigindo a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, considerando a natureza da dívida (multa administrativa por infração de posturas) e o fato de a atual proprietária ter adquirido o imóvel após a ocorrência do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa sancionadora, decorrente do poder de polícia, possui caráter subjetivo e pessoal, não se transferindo automaticamente ao adquirente do imóvel, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que possui natureza
propter rem
.

A sanção pecuniária por infração administrativa não ultrapassa a pessoa do infrator, sendo inadmissível que recaia sobre o patrimônio de terceiro adquirente que não concorreu para o evento danoso (art. 5º, XLV, da CF - princípio da intraterrascendência da pena, aplicado por analogia).

A executada adquiriu a propriedade do imóvel após a lavratura dos autos de infração, o que evidencia sua ilegitimidade passiva para responder pelas multas aplicadas à antiga proprietária.

A constituição do título executivo contra parte manifestamente ilegítima afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da executada, pois não seria razoável condená-la ao pagamento de sucumbência em execução que sequer deveria ter sido contra ela direcionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa por infração ao meio ambiente ou posturas municipais possui caráter pessoal e subjetivo, não aderindo à coisa como obrigação
propter rem
, razão pela qual não se transfere ao adquirente posterior do imóvel que não deu causa à infração.

É incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade quando a execução fiscal é direcionada a parte ilegítima, ainda que haja pagamento administrativo posterior do débito.

Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmula n. 623.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.204; STJ, AgInt no REsp n. 1.818.627/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2020; STJ, REsp n. 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5000781-38.2019.8.08.0012, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
execução fiscal
ajuizada contra
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
, extinguiu a execução fiscal, mas deixou de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de que o pagamento do débito ocorreu antes da citação.

Em suas razões recursais (id. 15479845), o apelante sustenta, em síntese, que “
o pagamento do débito após o ajuizamento da ação NÃO exime o devedor do ônus sucumbencial, mesmo que realizado antes da citação, pois o inadimplemento acarretou a propositura da ação, levando ao trabalho dos advogados da parte credora, que devem ser por isto remunerados
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece reforma
.

Isso porque, conquanto tenha me manifestado favoravelmente à possibilidade de condenação da parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de execução fiscal, quando o adimplemento do débito ocorre após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação (TJES, Apelação Cível n. 5000781-38.2019.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 15.08.2025), reputo que, por razão distinta, não deve a apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, a despeito do princípio da causalidade, impõe-se analisar a natureza da dívida exequenda e a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, elemento essencial para a fixação da sucumbência no caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal lastreia-se nas Certidões de Dívida Ativa n. 11856/2023 e n. 11857/2023 (id ́s 15479707 e 15479708), oriundas, respectivamente, dos Autos de Infração n.º 8003368 (id. 15479836) e 8003369 (id. 15479837). As infrações administrativas — consistentes na falta de fechamento (muro) e limpeza de terreno baldio — foram lavradas em 11/09/2019, figurando como infratora, à época, a Caixa Econômica Federal (CEF).

Ocorre que a apelada, Espaço Arquitetura e Construções Ltda., somente adquiriu a propriedade do imóvel em questão em data posterior aos fatos geradores das multas, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 15/10/2020 (id. 15479722) e registrada em 2021 (id. 15479733), daí sendo possível aferir que, no momento do cometimento do ilícito administrativo (2019), a apelada não detinha a posse ou propriedade do bem, tampouco deu causa às infrações de posturas municipais.

Nesse cenário, emerge a distinção fundamental entre a responsabilidade civil ambiental, que possui natureza
propter rem
e adere à coisa, e a responsabilidade administrativa sancionadora (multa), que possui caráter subjetivo e pessoal.

A aplicação de penalidades administrativas fundamenta-se no poder de polícia e no direito sancionador, de modo que a sanção pecuniária decorrente de infração administrativa não se transfere automaticamente ao adquirente do imóvel, pois a punição deve recair exclusivamente sobre a conduta do infrator que praticou o ato ilícito ou se omitiu quando tinha o dever de agir.

Inadmissível, portanto, que a multa administrativa, despida de caráter indenizatório e dotada de nítido viés punitivo, ultrapasse a pessoa do infrator (no caso, a antiga proprietária), dado seu caráter subjetivo para atingir o patrimônio de terceiro adquirente que não concorreu para o evento danoso.

Dessa forma, ainda que o pagamento tenha ocorrido administrativamente após o ajuizamento, a própria constituição do título executivo contra parte manifestamente ilegítima afasta a aplicação pura e simples do princípio da causalidade em desfavor da executada. Não seria razoável condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em uma execução fiscal que, a rigor, sequer deveria ter sido direcionada a ela, visto que não lhe cabe suceder a antiga proprietária nas sanções decorrentes do poder de polícia.

É necessário amentar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, consoante se extrai do enunciado da Súmula n. 623 e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.204, a natureza
propter rem
das obrigações ambientais diz respeito, tão somente, às hipóteses de responsabilidade civil, não se estendendo, contudo, às multas por infração ao meio ambiente, cujo caráter é eminentemente pessoal (AgInt no REsp n. 1.818.627/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 25/6/2020).

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in litteris
:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO CAUSADA POR PESSOA JÁ FALECIDA. AUTUAÇÃO DO HERDEIRO QUE NÃO CONCORREU PARA A DEGRADAÇÃO. MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes, diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal.

2. No caso dos autos, é incontroverso que o autuado, herdeiro de pessoa que teria causado a lesão ambiental, para ela não concorreu por ato ou omissão, razão pela qual não se sujeita à respectiva multa administrativa, que não tem caráter ambulatorial. Por outro lado, o auto de infração foi lavrado após o falecimento do autor da herança, de modo que não se poderia admitir, sequer por hipótese, que o débito teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico para depois ser transmitido aos herdeiros.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Ante a ilegitimidade passiva da executada para responder pelas multas anteriores à aquisição do imóvel, revela-se incabível a condenação da apelada ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, notadamente honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)